Tribunal: TJES
Processo: 5013245-57.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013245-57.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JORGE CURCIO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013245-57.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JORGE CURCIO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO MANHAES DE OLIVEIRA - MG228207

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP.– Revisão Criminal não conhecida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013245-57.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JORGE CURCIO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO MANHAES DE OLIVEIRA - MG228207

VOTO

Como relatado, trata-se de revisão criminal manejada por Jorge Curcio Junior, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, nos autos da ação penal nº 0001686-25.2017.8.08.0069, na qual foi condenado pela conduta tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, a defesa requer a imediata suspensão do trânsito em julgado e prisão preventiva do Recorrente, ao argumento de que há fragilidade de provas para a condenação, que a vítima afirmou que não o reconhecia e que o único fato que foi usado em sua condenação foi o depoimento da testemunha Allan., ao mesmo tempo em que o reconhecimento fotográfico realizado por um guarda municipal não teria observado o procedimento do artigo 226 do CPP.

A defesa no ID 10039766 interpôs Agravo interno contra a decisão de indeferimento do pedido, todavia, estando os autos maduros para julgamento de mérito, entendo que o pedido deste encontra-se prejudicado ao ser julgada a presente ação revisional.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena
.

Para melhor compreensão do caso, verifica-se que o requerente interpôs recurso de apelação criminal, sendo esta julgado e, por unanimidade, deu parcial provimento, para reformular parte do reprimenda do recorrente e seu corréu, transcrevo abaixo trecho do acórdão combatido:

[...] ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. ABRANDAMENTO DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório dos apelantes, uma vez que
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Auto de Apreensão (fls. 16),
Auto de Reconhecimento de Pessoa por fotografia (27/36),
Auto de Entrega (fls. 17), além de outras provas carreadas nos autos, e, quanto
à autoria
, tenho que as provas são suficientes para demonstrá-las, sobretudo o depoimento da vítima MIQUEIAS (fls. 159), relatando, com riqueza de detalhes, como se deu a ação dos acusados, na prática do roubo, sendo corroborado pelas declarações das testemunhas, MARCIELI (fls. 157) e GABRIELA (fls. 158).
2. Na revisão da dosimetria, verifico que assiste razão à defesa e, afastada a valoração negativa das circunstancias judiciais do art. 59 CP, impõe-se o redimensionamento das penas-base, para o mínimo legal. 3. Não há nenhuma correção a ser feita na sentença, quanto
à fixação do regime inicial fechado, imposto ao réu JORGE, em razão da reincidência, e a fixação do semiaberto, para o apelante LUIZ CARLOS, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos,
para redimensionar a reprimenda aplicada aos réus:
JORGE CURCIO JUNIOR, pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado, e LUIZ CARLOS SOUZA ARAÚJO para, tão somente fixar a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto. [...]

Em que pesem as declarações anexadas aos autos, entendo que, conforme consolidado pela
doutrina e jurisprudência, as novas provas devem ser contundentes, isto é, a decisão condenatória deve estar completamente divorciada dos elementos probatórios do processo, isto para evitar que uma nova valoração da prova seja feita, enfraquecendo, por assim dizer, o livre convencimento do juiz e do Colegiado da 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentindo, verifica-se da fundamentação trazida pelo requerente, que não há possibilidade de conhecimento do pleito revisional, eis que, como sabido, a revisão criminal deve se limitar às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado, servindo para sanar erro técnico, ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória e o acórdão proferido na apelação interposta pelo recorrente.

Extraímos do voto condutor que no auto de Reconhecimento de Pessoa por fotografia (27/36), os acusados foram reconhecidos como a dupla que agiu, no dia dos fatos, tendo LUIZ anunciado o assalto, com o uso de uma arma de fogo, subtraindo o seu aparelho celular, enquanto JORGE, permaneceu na moto, aguardando o comparsa para empreender fuga, sendo este último já conhecido pelo guarda municipal, ALLAN FRAGA BARBOZA (fls. 28).

Ademais, verifico que o corréu do revisonante LUIZ CARLOS, que, inclusive, confessou o crime, quando interrogado.

Destaco que para se declarar a nulidade do reconhecimento do cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, somente séria possível se provas que dela derivam for única e exclusiva para o embasamento de decisões judiciais, o que não ocorreu em nenhum momento na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas,

providência inviável na estreita via do habeas corpus,3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

Desta foram, seguindo entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, cito:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRETENSÃO DE OUVIR NOVAS TESTEMUNHAS INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PEDIDO A SER REALIZADO EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA OU EM JUSTIFICAÇÃO REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. A revisão criminal foi ajuizada com base no inciso III do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê a rescisão do julgado quando após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena .
[...] 3. Revisão criminal não conhecida.(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190015568, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019). Grifo nosso.

Importante deixar assente, que o rol existente no artigo 621 do Código de Processo Penal é taxativo e não admite a rediscussão da matéria já discutida e analisada, sem a existência de novos argumentos.

Cumpre enfatizar que a Revisão Criminal, possui o ônus probatório invertido, transferindo ao condenado o encargo de comprovar a veracidade de suas alegações, podendo ser desconstituída a sentença somente diante da prova do manifesto erro judiciário, o que, por certo, não restou demonstrado.

Desta forma, fica patente que a mesma pretende rediscutir todo o quadro já examinado em primeiro grau e também no segundo grau.

Mediante tais fundamentos e, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO do

pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do pedido formulado na revisão criminal.